Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-62.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000431-62.2023.8.05.0199

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BOA NOVA

ADVOGADO(S):

APELAD
A
: KACIA COSTA SILVA CALDAS

ADVOGADO: IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE ANUAL PREVISTO NA LEI Nº 11.738/2008. IRRELEVÂNCIA DO GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE REFERÊNCIA. VALIDADE DA PORTARIA MEC Nº 067/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BOA NOVA contra
a
sentença que julgou procedente o pedido formulado por KÁCIA COSTA SILVA CALDAS, em
demanda
de cobrança, condenando o
E
nte
M
unicipal ao pagamento da complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2022, com base no reajuste anual do piso nacional do
M
agistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, conforme atualização estipulada pela Portaria MEC nº 067/2022.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o gozo de férias pela
S
ervidora, no mês de janeiro de 2022, afasta o direito à complementação decorrente do reajuste do piso salarial do
M
agistério; estabelecer se a Portaria MEC nº 067/2022 possui validade jurídica para fins de reajuste do piso;
e
determinar se o Município cumpriu corretamente a legislação federal, ao alegar que o reajuste concedido em fevereiro decorreu exclusivamente do plano de carreira local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O gozo de férias no mês-base não afasta o direito ao reajuste do piso salarial, pois a Lei nº 11.738/2008 determina atualização obrigatória, em janeiro de cada ano, sem condicionar a efetiva atividade laboral naquele mês.

4. A Portaria MEC nº 067/2022 é válida como instrumento normativo que operacionaliza o reajuste previsto no art. 5º da Lei nº 11.738/2008, não havendo vício de legalidade capaz de afastar sua aplicação.

5. O reajuste anual do piso nacional do
M
agistério deve ser aplicado de forma autônoma e obrigatória, independentemente de eventuais reajustes internos, decorrentes do plano de carreira municipal.

6. A alegação de litigância de má-fé não se sustenta, pois a
A
utora comprovou vínculo funcional e percepção de remuneração inferior ao piso legal, em janeiro de 2022.

7. O caráter alimentar da verba salarial reforça a necessidade de respeito ao prazo legal para a implementação do reajuste.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso desprovido.

—————————————————

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.738/2008, art. 5º, caput e parágrafo único; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167/DF; TJ-BA, Apelação nº 80004393920238050199, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 20.03.2023; TJ-MS, Recurso Inominado nº 08110460620208120110, Rel. Juiz Atílio Cesar de Oliveira Júnior, j. 31.05.2023.

—————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000431-62.2023.8.05.0199
, oriundos da Comarca de
Poções
, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE
BOA NOVA

e
Recorrid
a

K
Á
CIA COSTA SILVA
CALDAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.